Tribunal: TJSP
Processo: 1008037-73.2017.8.26.0011
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1008037-73.2017.8.26.0011/50000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes LUIS FELIPE CUNHA CAMPOS,
ANA BEATRIZ SARTORI CUNHA CAMPOS e LFCC PARTICIPAÇÕES
E SERVIÇOS EIRELI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008037-73.2017.8.26.0011/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1008037-73.2017.8.26.0011/50000
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: LUIS FELIPE CUNHA CAMPOS, ANA BEATRIZ
SARTORI CUNHA CAMPOS E LFCC PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 29.148
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. Exequibilidade. Lei 10.931/2004
(tema
576).
Decisão mantida. Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
LFCC PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI E OUTROS contra
decisão que, em embargos à execução, negou seguimento
a recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido
observou a orientação estabelecida no E. Superior
Tribunal
de
Justiça
no
Recurso
Especial
no
1.291.575/PR, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a necessidade de extinção da
execução por vício insanável, porque distribuída sem
prova do efetivo recebimento das obrigações ou da
liberação do numerário cobrado, em ofensa aos arts.
330, I, 783 e 798, I do CPC. Aduz que a Cédula
executada tem como objeto a concessão de limite de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008037-73.2017.8.26.0011/50000 - Voto no
3
crédito diário (crédito rotativo) e, assim, não se
configura como título certo e líquido, o que o deixa
sem
força
executiva.
Sustenta
que
as
planilhas
apresentadas não se prestam para os fins do art. 28 da
Lei 10.931/2004 não demonstrando com clareza os
valores devidos.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008037-73.2017.8.26.0011/50000 - Voto no
4
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.291.575/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a cédula
de crédito bancário é título executivo extrajudicial,
devendo vir acompanhada de claro demonstrativo a
respeito dos valores utilizados pelo cliente. Confira-
se a fls. 1126/1127.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.1085/1089) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir que a cédula de
crédito
bancário
constitui
título
executivo
extrajudicial e, ainda, consignou que a execução foi
devidamente instruída.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Em
primeiro lugar, a executividade do título é conferida
pelo art. 26 da Lei 10.913/04, que reza que a Cédula
de Crédito Bancário é título de crédito, seja emitido
por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição
financeira
ou
de
entidade
a
esta
equiparada,
representando promessa de pagamento em dinheiro,
decorrente
de
operação
de
crédito,
de
qualquer
modalidade. Assim, seja qual for a negociação entre
partes (renegociação de dívida, contrato de capital de
giro, limite de cheque especial, entre outros), com ou
sem
assinatura
de
testemunhas,
prevalece
a
executividade de título” (fls.1087).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, as razões do recurso envolvendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008037-73.2017.8.26.0011/50000 - Voto no
5
a ofensa aos arts. 330, I, 783 e 798, I, do CPC buscam
a prevalência de tese já rejeitada no julgamento do
paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido,
vale citar os seguintes julgados da E. Corte Superior:
AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO